Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-67.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 548 DO STF. INAPLICABILIDADE DA PERDA DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por criança representada por sua genitora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão de matrícula administrativa em creche pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a efetividade do direito à educação infantil, especialmente quanto à garantia de vaga em creche pública próxima à residência da criança, em período integral, com suporte adequado às necessidades especiais decorrentes de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matrícula realizada não atende aos critérios de proximidade, acessibilidade e suporte especializado, comprometendo a frequência e o desenvolvimento da criança.
4. O direito à educação infantil é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme reconhecido pelo STF no Tema 548 da repercussão geral (RE 1008166/SC).
5. A legislação constitucional, infraconstitucional e distrital garante o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com recursos adequados e jornada integral.
6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar direitos fundamentais de crianças em situação de vulnerabilidade.
7. A omissão estatal configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, autorizando a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “O ente público está obrigado a garantir matrícula de criança em creche pública próxima à residência, em período integral, com suporte especializado.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Constituição Federal: arts. 205, 208, III, IV e VII; 227.
· Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): arts. 53, V; 54, IV.
· Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB): arts. 4o, X; 29; 31, III.
· Decreto no 8.368/2014; Lei no 12.764/2012.
· Lei Distrital no 5.310/2014; Lei Orgânica do DF: art. 232.
· Código de Processo Civil: art. 485, VI.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· STF, RE 1008166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux.
· TJDFT, Acórdão 1979026, AI 0706585-79.2024.8.07.0013, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe: 31/03/2025.
· TJDFT, Acórdão 1964970, AI 0703549-29.2024.8.07.0013, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra. DJe: 28/02/2025.